Tribunal: TJES
Processo: 5006447-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006447-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS SANTOS NEVES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA ASTREINTE. REVISÃO DO QUANTUM. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE E DO VALOR DO TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A multa por descumprimento deve ser mantida em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

2.
Necessidade de que o comando de fixação de astreinte registrado na decisão vergastada seja readequado para torná-lo compatível à obrigação de fazer determinada, pois acaso mantida a determinação de incidência da multa diária, um mês de eventual descumprimento já ultrapassaria as barreiras da razoabilidade, tornando a astreinte, da forma como arbitrada, incompatível com a obrigação deduzida na inicial, a merecer adequação para que tenha incidência em cada ato de descumprimento, e ainda, também merecendo redução, o teto máximo fixado para a multa, o qual deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3
.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO SA
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária movida por Maria das Graças Santos Neves, deferiu a tutela de urgência e determinou à requerida que suspendesse os descontos e cobranças referentes ao Empréstimo Consignado realizadas no benefício previdenciário da autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 100.000,00.

Sustenta o banco agravante, em suma: 1) não se evidencia o perigo da demora, porque o início dos descontos se deu no dia 07/12/2022, e a parte autora apenas ajuizou a ação no dia 22/03/2024, ou seja, somente após 1 ano e 3 meses do início dos descontos; 2) o Banco ora Agravante, não deveria ser sancionado com o pagamento de multa por um descumprimento para o qual não concorreu e nem poderia evitar, haja vista que, ao seu ver, quem detém poder para suspender os descontos é o órgão pagador; 3) requer seja alterada a periodicidade da multa e o prazo para seu cumprimento; 4) também requer a redução do valor da astreinte, considerando o teto estabelecido de R$ 100.000,00.

Decisão juntada ao evento 8506171
def
erindo
parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal
, para que a multa por eventual descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da parte agravada, oriundo dos contratos consignados contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Decorrido prazo da parte agravada sem contrarrazões, e inexistindo outras informações ou elementos, mantenho a conclusão externada em meu pronunciamento primevo. Vejamos:

Depreende-se dos autos que a agravada ajuizou a demanda de origem aduzindo que o banco agravante vem efetuando descontos mensais no seu benefício previdenciário, em decorrência de Empréstimos Consignados firmados em 2022, os quais alega desconhecer.

Ressalto, que a matéria devolvida relaciona-se, exclusivamente, à astreinte arbitrada por eventual descumprimento da tutela de urgência deferida, não havendo impugnação na inicial do agravo de instrumento acerca do preenchimento ou não pela parte agravada da probabilidade do direito suspender os descontos, em decorrência de supostos empréstimos que alega desconhecer.

Conquanto o banco agravante se insurja, exclusivamente, quanto à fixação de
astreinte
em caso de descumprimento da ordem judicial provisória, afirmando que existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos, e consequentemente, caso a decisão de suspensão/exclusão desses descontos seja publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, o cliente sofrerá o desconto, motivo pelo qual entende que não deveria ser sancionado com o pagamento de multa por um descumprimento para o qual alega não concorrer, não procedem tais argumentos.

Para que sejam incluídos, suspensos, ou excluídos descontos decorrentes de cartões ou empréstimos consignados no benefício previdenciário do beneficiário, o Órgão Pagador (INSS no caso) deve ser, primeiro, instado pela instituição credora conveniada para tanto, motivo pelo qual não há se falar que a ordem é impossível à agravante de ser cumprida, ou que o credor não contribui para a efetivação do ato.

A multa deve ser mantida em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

Outrossim, assiste razão à agravante quanto à necessidade de que o comando de fixação de astreinte registrado na decisão vergastada seja
re
adequado
para torná-lo mais compatível à obrigação de fazer determinada.

De fato, se os descontos (nos valores de R$ 212,10 e R$ 212,10) supostamente contratados são feitos mensalmente no benefício previdência da parte agravada,
deve
ser
fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento
.

Proponho que, a cada mês que o banco agravante eventualmente descumprir a tutela de urgência e realizar o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido,
inci
da

m
ulta
no
valor de R$
3
00,00 (
trezentos
reais)
de forma fixa por cada descumprimento
,
do contrário o valor da multa
arbitrada por dia,
ao final de trinta dias
ou um mês
equivalerá
a R$ 9.000,00 (nove mil reais), ou seja, acima da quantia que a agravada requereu
fosse
restituída em sua petição inicial (R$ 1.480,60)
e quase a metade do valor total dado à causa (R$ 17.726,00).

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios. Cito: (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020); (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019); (TJ-SP - AC: 10015476120158260704 SP 1001547-61.2015.8.26.0704, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 05/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2018).

Também merece redução, o teto máximo fixado para a multa, estabelecido em R$ 100.000,00 (cem mil reais), porquanto em dissonância à obrigação determinada, devendo ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Não merece alteração o prazo fixado de 10 (dez) dias, sendo este suficiente para que a Instituição adote providências para o cumprimento da obrigação determinada.

Sendo assim, concluo que as alterações promovidas na astreinte são suficientes para tornar a medida imposta compatível com a obrigação judicial pretendida, evitando o enriquecimento ilícito da parte agravada e visando compelir o banco recorrente a cumprir o quanto antes com a determinação constante na tutela de urgência.

Pelo exposto, conheço e
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, reformando parte da decisão agravada, para que a multa por eventual descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário da parte agravada, oriundo dos contratos consignados contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.